Tribunal: TJDFT
Processo: 0726429-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIO PRIORITÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADSTRIÇÃO E CONGRUÊNCIA.
1. O artigo 85 §2o do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível, e, por último, o valor atualizado da causa. Subsidiariamente, é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).
2. A matéria de honorários advocatícios é de ordem pública e não afronta o princípio da adstrição e congruência.
3. Acolheu-se os embargos, sem efeito modificativo.